Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700230-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELANTE: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELADO: RENATO BIANCHI CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, especialmente as contrarrazões apresentadas pelo CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e SERGIO HENRIQUES DA SILVA (ID 50963723), noto ter sido suscitada, em sede preliminar, a existência de inovação recursal, ante os pedidos postulados pelo apelante RENATO BIANCHINI CAMPOS, na petição de ID 50963697. Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder ao apelante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 50963723), antes de julgar o mérito recursal. Assim, determino a intimação do apelante, RENATO BIANCHI CAMPOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição de ID 50963723, e requerer o que entender de direito. Após, façam-me novamente conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator